Tribunal: TJES
Processo: 5011397-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011397-62.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5011397-62.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS

Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENT
A
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno Lucas Meireles Barcelos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase do procedimento do júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do homicídio encontra-se comprovada por meio de laudo cadavérico que atesta a causa da morte, corroborado por demais elementos colhidos na investigação.

Os indícios de autoria estão evidenciados em elementos produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento judicial de policial que participou das investigações e indicou o vínculo do recorrente com o tráfico local, além de apontar motivação compatível com a qualificadora do motivo torpe. Ainda, corroborado pelas declarações de testemunha ocular, colhidos na fase inquisitorial.

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em provas inquisitoriais, o que não se verifica no caso, dada a existência de prova judicializada.

A imputação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima está suficientemente amparada nos elementos dos autos, e, por integrarem o tipo penal, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal.

O afastamento de qualificadoras nesta fase processual configura usurpação da competência do Tribunal do Júri, devendo sua análise ser reservada ao Conselho de Sentença.

Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório possuem validade probatória e podem fundamentar a pronúncia quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5011397-62.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS

Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de

Recurso em Sentido Estrito

interposto por
BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS

em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (ID 13887252 pp. 28-31), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 13887252 pp. 28-31), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV, do parágrafo 2º, do art. 121, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, supostamente, no dia 5 de junho de 2019, por volta das 13h, em via pública, na Rua Três, Bairro Santo Antônio, em Cariacica/ES, o denunciado, Bruno Lucas Meireles Barcelos, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima João Vitor Endringer Ramos. Tais disparos, supostamente, teriam causado as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Gráfico de Lesões, as quais, por sua vez, teriam sido a causa eficiente da morte da vítima.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado caminhava com a vítima, em via pública, e, de inopino, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, circunstância que indicaria que o crime foi praticado mediante a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia aponta, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, o qual, supostamente, consistiria no fato de o denunciado e a vítima possuírem desavenças oriundas das disputas pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Santo Antônio, Cariacica/ES.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (judicium accusationis), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, apontou que a prova da materialidade delitiva está alicerçada, em especial, no laudo cadavérico juntado aos autos, o qual atesta de forma inequívoca a causa da morte da vítima, corroborado ainda pela prova testemunhal colhida na investigação e na instrução criminal.

Com relação aos indícios de autoria, demonstrou a presença de elementos indiciários e de provas produzidas em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (hearsay testimony).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar. Sobre essas provas, vale ressaltar duas em especial: o testemunho prestado em juízo pelo Policial Gilson dos Santos Camargo e o testemunho inquisitorial da depoente Vanessa Francisca de Souza.

Sobre o depoimento do PC Gilson dos Santos, o agente que participou das investigações do caso, afirmou lembrar com clareza dos fatos investigados e confirmou que o acusado, Bruno Lucas, era amplamente conhecido na região por portar arma de fogo e manter vínculos com o tráfico de drogas. Segundo relatado, as diligências realizadas indicaram desde o início sua responsabilidade pelo homicídio, cuja motivação estaria ligada à disputa por pontos de tráfico. Ademais, apontou
ter acompanhado o reconhecimento seguro realizado pela testemunha ocular Vanessa.

Sobre as declarações de Vanessa, embora não tenha sido possível sua oitiva em juízo, sua participação na fase investigativa apresenta relevância e guarda coerência com o depoimento prestado pelo Policial Civil Gilson dos Santos.

Na ocasião, a testemunha afirmou conhecer tanto a vítima quanto o acusado e relatou ter presenciado o momento dos disparos efetuados contra João Vitor. Destaca-se, ainda, que, durante o inquérito policial, foi realizado reconhecimento fotográfico, no qual Vanessa afirmou, com certeza, que a fotografia do recorrente correspondia à pessoa que efetuou os disparos que vitimaram João Vitor Endringer Ramos.

Importa frisar que o depoimento de agentes policiais, quando prestado de maneira coerente, objetiva e em consonância com os demais elementos de prova dos autos, possui relevante valor probatório. No presente caso, o relato do policial apresenta firmeza e compatibilidade com os demais dados colhidos, não havendo nenhum traço de contradição ou suspeita de parcialidade.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da autoria delitiva, cumprindo manter a pronúncia.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (disputa por tráfico de drogas) e usando de maneira que dificultasse a defesa do ofendido (caminhava tranquilamente ao lado da vítima e a surpreendeu com os disparos), qualificadoras previstas no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do diploma penal.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote das qualificadoras, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)